Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730075-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: HELENA MAGALHAES ALONSO, MARIO ALBERTO OSLLER MALAGUTTI, ANTONIO JORGE SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação popular (processo no 0712261-61.2022.8.07.0018), que tem como autores HELENA MAGALHAES ALONSO, ANTONIO JORGE SOARES DE SOUZA e MARIO ALBERTO OSLLER MALAGUTTI. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da convocação da audiência pública (ID 132301127): “Conforme demonstra a inicial, as audiências públicas para a definição das poligonais da unidade de conservação deveriam ter sido precedidas da publicação de editais não apenas na imprensa oficial, mas também em jornais de grande circulação (ainda que de forma resumida), além de oferecer e divulgar amplamente informações relevantes à população interessada na participação ao ato. Objetivamente, a inobservância da forma legal para os atos administrativos é motivo suficiente para a invalidação. Teleologicamente, a exigência das formalidades suscitadas pela parte autora atende a variados propósitos: para além de conferir segurança e previsibilidade ao procedimento administrativo, as providências acima mencionadas permitem a ampla divulgação dos atos, como é de se esperar na abertura de consultas populares, e também qualificam o debate pelos participantes, munindo-os de informações adequadas. Portanto, há nítida plausibilidade jurídica na pretensão posta nos autos. Há também inequívoco periculum in mora, na medida em que a ausência da concessão da tutela provisória postulada permitiria o prosseguimento de procedimento administrativo que pode resultar em alteração nas dimensões de unidade de conservação, prejudicando-se destarte o interesse ambiental, que é difuso e merecedor das cautelas inerentes ao princípio da prevenção. O risco é agravado pela consideração de que a violação da forma da convocação da audiência pública vulneraria ainda outro relevante princípio constitucional: o princípio democrático. Não se desconsidere, por fim, o fato notório de que a região do Lago Norte encontra-se sob pressão de intensa especulação imobiliária em razão dos projetos de expansão urbana naquele sentido, e procedimentos administrativos mal conduzidos e açodados ameaçam gravemente não apenas o equilíbrio ambiental da região, mas sobretudo o bem-estar da população local. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da convocação da audiência mencionada na inicial, ao tempo em que comino aos réus a proibição de convocar nova audiência pública, salvo se rigorosamente atendidos os requisitos objetivos relativos às publicações de editais e municiamento da população com informações adequadas. Citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a ação popular é inadequada para determinar que o Poder Público seja compelido a agir ou que lhe se comine obrigação de não fazer sob pena de multa, pois somente por meio de ação civil pública é que tal mister pode ser alcançado. Alegam que há clara confusão na decisão recorrida entre a conceituação de audiência pública e de consulta pública, bem como que o juízo de primeiro grau ignorou a regulamentação que dá suporte ao ato administrativo de convocação dos interessados aplicável à espécie. Aduzem que a Lei 9784/99, aplicada ao Distrito Federal em razão das Leis 2834/2001 e 6037/2017, determina que a consulta pública pode ser convocada somente por meio de meios oficiais, por isso o ato do agravante não se deu de forma irregular, mas com respaldo na Lei do Processo Administrativo. Asseveram que a Lei Federal 9985/2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), impõe somente duas obrigações ao Poder Público para a criação de espaços territorialmente protegidos, quais sejam, que as mudanças sejam precedidas de consulta pública e de estudos técnicos. Sustenta que as alterações em unidade de conservação já criada prescindem de apresentação de estudos técnicos e, de acordo com a legislação de regência, até mesmo de consulta pública (cuja obrigatoriedade se dirige somente aos casos de criação de unidade de conservação). Acrescenta que a Lei Federal 9784/99, aplicável ao DF, em seus artigos 31 e 32 estabelece clara distinção entre consulta pública e audiência pública, decretando, no primeiro caso, que basta a convocação dos interessados por meio de meios oficiais, determinação que foi observada pelo IBRAM-DF, dessa maneira, não se aplica ao caso dos autos as disposições da Lei DF 5081/2013. Narra que já foram realizados vários procedimentos participativos anteriores à publicação da convocação da consulta pública no DODF com o objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no processo decisório do Poder Público com relação à ampliação do Parque Ecológico do Lago Norte (PELN). Pondera que a apresentação das informações técnicas será realizada no bojo da consulta pública que só poderá ser iniciada após o reconhecimento da legalidade da convocação efetivada pelo Poder Público por meio do DODF. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja determinada a revogação da tutela de urgência conferida para que a consulta pública possa prosseguir nos termos da Instrução 650/2017 do IBRAM-DF (ID 39134658). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que a audiência pública pode ser realizada posteriormente e é necessária dilação probatória para comprovar que foram atendidos os requisitos objetivos relativos às publicações de editais e municiamento da população com informações adequadas, conforme disposto na decisão recorrida. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, o requerimento em tela (revogação da tutela de urgência para que a consulta pública possa prosseguir) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “(...) 3. Nesse contexto, os fatos relevantes, indicados acima, não foram, de plano, esclarecidos com a prova documental apresentada junto com a petição inicial, revelando, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a consulta pública possa realizada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator